Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701671-16.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MARCELA DA SILVA ROLLEMBERG AGRAVADO: JOYCE SILVA SOARES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu, excepcionalmente, a manutenção do sigilo de documentos e determinou o aditamento do mandado de penhora e avaliação, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702601-60.2019.8.07.0014. A agravante afirma haver “error in procedendo” na decisão agravada, na medida em que, sem ouvi-la previamente, determinou-se a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação na casa de seu companheiro, infringindo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Salienta que o sistema normativo próprio estabelece que a responsabilidade patrimonial não pode recair sobre terceiros, exceto nos casos excepcionados pela própria lei, o que não é o caso dos autos, de modo que a determinação de realização de penhora, avaliação e intimação na casa do Sr. Eduardo transborda os limites subjetivos do título judicial exequendo. Requer seja conferido ao presente agravo de instrumento EFEITO SUSPENSIVO, a fim de se determinar a imediata suspensão da decisão agravada, impedindo, até o julgamento do mérito, a penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência de terceiro. É o breve relatório. DECIDO. Defiro à parte agravante gratuidade de justiça. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. Todavia, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. No caso, houve anteriormente a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens, cuja diligência havia sido realizada na residência dos pais da agravante, em que não foram encontrados bens penhoráveis (ID 74376374- autos originários). A exequente, então, indicou, por sua conta e risco, bens à penhora existentes em endereço de terceiro (companheiro da agravante), tendo sido, assim, apenas aditado o mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523, § 3o, do CPC, cuidando-se, essa parte da decisão agravada, notadamente por ressentir-se de conteúdo decisório, de despacho de mero expediente, contra o qual, a princípio, não cabe recurso (art. 1.001, do mesmo Código). Como se vê, a princípio, além de falecer legitimidade à agravante para defesa de direito alheio (art. 18, CPC), vale registrar que o sistema processual já confere a quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, a possibilidade de requerer seu desfazimento ou sua inibição, por meio de embargos de terceiro (art. 674, do CPC). Desse modo, em análise preliminar, verifica-se que não estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, razão pela indefiro o pedido. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 4 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora